Tribunal: TJDFT
Processo: 0716773-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0716773-07.2023.8.07.0001 APELANTE: PAULO VICTOR DOS SANTOS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a nova Defesa constituída pelo apelante (procuração de ID 53521786) para apresentar as razões recursais. 2. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para as contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 22 de novembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator